Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022733-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS - CPF: 208.795.801-78 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIRETIO DE DEFESA – PRELIMINAR DEVIDAMENTE ENFRENTEADA E RECHAÇADA - MÉRITO – ARGUIÇÃO DE VENDA CASADA DE SERVIÇO BANCÁRIO – DNÃO CONSTATADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

A fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a prova do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidaria se houvesse a pactuação do seguro.

O voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o desprovimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MÁRIO MÁRCIO ARAÚJO SANTOS
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, assim ementado (ID. 230092199):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE SEGURO DE VIDA – DEVIDAMENTE CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

Mérito.

Da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada, todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

No tocante ao seguro cobrado, como é cediço, o seguro de proteção financeira visa à quitação de saldo devedor de bens ou planos de financiamento no caso de morte, invalidez ou desemprego do contratante. Assim, para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a prova do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidará se houver a pactuação do seguro.

Em sede de ação monitória não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

O Embargante aponta o vício da omissão e contradição no Acórdão recorrido; sustenta que o Embargante comprovaria por meio de testemunhas e do próprio depoimento pessoal do representante legal da Embargada que não é possível sequer negociar a exclusão da contratação de seguro em empréstimos como realizado, o que demonstraria a venda casada. Destaca que não existe tal opção em contratos realizados através dos terminais de serviço.

Reforça que o Juízo singular sequer oportunizou às partes a especificação de produção de provas.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Portanto, não há falar em cerceamento do direito de defesa, tal como quer fazer crer o Recorrente.

Quanto ao mérito, ficou muito claro que, para que seja reconhecida a prática de venda casada, é necessária a prova do condicionamento do contrato bancário à contratação do referido seguro, ou seja, é imprescindível a comprovação de que a contratação do crédito somente se consolidaria se houvesse a pactuação do seguro.

Na hipótese, dos documentos colacionados pelo Banco Recorrido, verifica-se que a cobrança do seguro se deu apenas na operação no momento da contratação pelo autoatendimento, no valor de R$ 10.349,00 e foi informada de modo claro ao embargante no ato da contratação (ID. 20437729).

Assim, não há falar em venda casada na contratação do seguro de proteção financeira pois o apelante não comprovou qualquer vício de consentimento para justificar a nulidade da cobrança. Logo, inexistindo elementos que demonstrem o comprometimento da livre manifestação do consentimento do requerente.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão ou contradição a serem sanados. Em verdade, o que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024